Tribunal: TJMT
Processo: 1030732-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030732-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS - CPF: 077.028.165-62 (ADVOGADO), F HENRIQUE DELFORNO - CNPJ: 37.415.483/0001-03 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA –
DECISUM
MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que, comprovada a condição de necessitado. A prova da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe ao requerente.

A insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade dos recorrentes em se ver amparada pelos beneplácitos da assistência judiciária, impõe a manutenção a decisão de indeferimento.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por F. HENRIQUE DELFORNO contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende como preenchidos os requisitos à concessão do benefício da gratuidade, pois alega que além da declaração de hipossuficiência ser apta ao deferimento, apresentou documentos nos autos que são contundentes à comprovação da alegada miserabilidade.

Aduz que a decisão recorrida não analisou adequadamente a documentação acostada aos autos e ignorou a realidade orçamentária dos agravantes, a qual, embora aufira renda líquida mencionada, possui uma alta despesa mensal.

Argumenta que
“a necessidade de uma empresa aderir a programas de parcelamento para quitar suas obrigações tributárias mais básicas, como o Simples Nacional e as contribuições previdenciárias, é um dos mais fortes indicativos de crise de liquidez. Uma empresa solvente e com saúde financeira não precisa renegociar passivos fiscais correntes. Tal ato não é uma escolha estratégica, mas uma medida de sobrevivência para evitar a execução fiscal e a perda de sua regularidade”
.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que em sede liminar indeferiu o pedido da assistência judiciária por ela apresentado, em razão de já haver entendimento dominante acerca do tema em debate e negar provimento ao recurso.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente a ausência dos pressupostos necessários ao deferimento, esclarecendo conforme segue:

“[...] O Art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue provimento ao recurso monocraticamente.

Por sua vez, o inciso V do citado dispositivo legal, permite dar provimento ao recurso, sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, é plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Pois bem.

A insurgência em exame se volta exclusivamente contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária, onde o artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Nesse trilhar, a Súmula 481 do STJ dispõe que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Desta forma, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.

Temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que, comprovada a condição de necessitado.

Com a devida vênia, transcrevo algumas decisões proferidas por esta egrégia Câmara, que corrobora tal entendimento:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas que demonstrem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme disposto na Súmula 481 do STJ. 4. A análise da capacidade financeira da parte deve considerar, além do ativo contábil, os passivos e a real liquidez da empresa, sendo irrelevante, por si só, a existência de capital social elevado ou patrimônio líquido positivo. 5. A documentação apresentada pela agravante — balanços patrimoniais, DREs, extratos bancários e comprovantes de dívidas — comprova prejuízos recorrentes, inadimplemento de obrigações financeiras e comprometimento da capacidade de pagamento, evidenciando situação econômica fragilizada. 6. A negativa da gratuidade implicaria extinção do processo originário por ausência de preparo, inviabilizando o acesso ao Judiciário, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 7. A concessão provisória do benefício mostra-se adequada em sede de cognição sumária, diante do risco de dano irreparável e da verossimilhança das alegações, reforçada por decisão anterior que já havia deferido tutela de urgência recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita quando comprova, por meio de documentos contábeis e financeiros, a incapacidade momentânea de arcar com os encargos processuais, independentemente do valor do patrimônio declarado. 2. A análise da condição econômica deve considerar a liquidez, os passivos e a inadimplência da empresa, e não apenas o capital social ou o ativo contábil. 3. A negativa da justiça gratuita sem a devida instrução probatória e sem oportunidade de comprovação pela parte viola o disposto no art. 99, § 2o, do CPC” (N.U 1023754-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025).

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJ-MT, RAC no 14.035/2011, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso).

No caso em análise, não se verifica, em juízo provisório, qualquer elemento que permita a concessão do benefício em discussão, o fato da empresa renegociar suas dividas tributárias não tem o condão, por si só, de demonstrar sua iliquidez. A documentação apresentada não é suficiente para aduzir que é hipossuficiente nos termos da lei.

Além disso, é possível observar dos extratos bancários apresentados (id. 313055862), uma grande movimentação financeira entre as contas bancárias, o que afasta de imediato a probabilidade de seu direito, requisito imprescindível para a concessão da antecipação de tutela.

Assim, ainda que a empresa estivesse em recuperação judicial, tal situação não seria suficiente para viabilizar a concessão do benefício da assistência jurídica, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III - Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial” (TJMT - AI 1001098-59.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) (sem destaques no original).

Desse modo, diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade da recorrente em se ver amparada pelos beneplácitos da assistência judiciária, tenho que deve ser mantida a decisão de indeferimento.

Outrossim, foi autorizado o parcelamento das custas na origem.

Dispositivo.

Com estas considerações, em decisão monocrática, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.”
(id. 314105365)

Ademais, a não apreciação do pedido de assistência judiciária na primeira instância não significa deferimento tácito, tampouco a dispensa do recolhimento do preparo na fase recursal.

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025